Tribunal: TJDFT
Processo: 0756864-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0756864-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WASHINGTON SOUSA MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS CRIMINAL, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fábio Araújo de Oliveira, em favor de Washington Sousa Martins, contra decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que, nos autos 0710954-70.2025.8.07.0017, da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF, homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em prisão preventiva (ID 79881188 - Pág. 3 do processo n.o 0756831-84.2025.8.07.0000 e ID 261102545 do processo de origem). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 25/12/2025, por volta das 19h00, na QS 14, conjunto 2A, Lote 12, Riacho Fundo I/DF, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal – violência familiar, ameaça, dano e desobediência (artigos 129, § 9o; 147, caput; 163, caput, e 330, caput, todos do Código Penal), em razão de agressão física praticada contra o seu cunhado, na frente dos agentes de segurança pública. O auto de prisão em flagrante foi lavrado na 29a DP (Inquérito Policial no 1344/2025, Ocorrência no 12769/2025) e distribuído ao juízo coator em 27/12/2025 (IDs 261052868 e 261102545 do processo de origem n.o 0710954-70.2025.8.07.0017). Na audiência de custódia realizada em 27/12/2025, o Ministério Público manifestou-se pela homologação do flagrante e conversão em preventiva para o autuado. A Defesa requereu o relaxamento da prisão. Subsidiariamente, postulou a liberdade provisória com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas (ID 261103347 do processo de origem n.o 0710954-70.2025.8.07.0017). O juízo homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, fundamentando-se na gravidade concreta da conduta (paciente foi detido no momento em que desferia agressões físicas contra a vítima, inclusive na presença da guarnição da polícia militar, após desobedecer ordem legal de afastamento), garantia da ordem pública e a proteção da vítima, destacando ainda que o paciente a ameaçou de morte e causou danos ao veículo da vítima, além de possuir “pena remanescente de 85 % (oitenta e cinco por cento) de condenação anterior, o que indica o descumprimento das condições de liberdade inerentes à execução penal em curso”. No presente habeas corpus, a Defesa alega ilegalidade da decisão que converteu a prisão em preventiva, por ausência de fundamentação concreta e individualizada, em violação ao artigo 312 do Código de Processo Penal. Sustenta que a decisão se baseou em gravidade abstrata do delito, que o caso envolveu apenas uma desavença pontual de cunho familiar, no calor do momento e sob visível estado de embriaguez, não havendo elementos específicos que demonstrem a periculosidade do paciente. Assevera que não mora com a vítima e que o cunhado apenas estava passando os dias de final de ano na casa dos pais da esposa do paciente, de modo que não haveria coabitação nem risco à integridade física da vítima. Pontua que já reparou o dano causado no carro de seu cunhado – vítima. Sustenta que a irmã da vítima e esposa do paciente declarou que foi uma desavença isolada na família, conhecida como a “famosa briga de cunhados” com consumo de bebida alcoólica por todos os envolvidos. Alega que não desobedeceu aos policiais e que os ânimos apenas estavam exaltados, o que cessou assim que todos foram conduzidos à delegacia. Argumenta que a prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser substituída por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Assevera que há constrangimento ilegal manifesto, configurando fumus boni iuris e periculum in mora, diante do risco à liberdade e ao sustento familiar, pois o paciente é pai de dois filhos menores (6 e 7 anos) e responsável pelo lar. Afirma que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois o paciente apesar de ostentar condenação anterior é referente a tráfico de entorpecentes na modalidade privilegiada, possui residência fixa e ocupação lícita (auxiliar de expedição) - (ID 79881188). Requer a concessão da ordem, inclusive, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas (artigo 319 do Código de Processo Penal). É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o doDecreto-Lei 911/69, com a alteração dada pelaLei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) Passa-se ao exame do pedido liminar. Constata-se que a pena máxima abstrata cominada a um dos crimes imputados ao paciente - crime de lesão corporal - violência familiar (artigo 129, § 9o, do Código Penal), é superior a quatro anos, enquadrando-se, dessa forma, na hipótese de cabimento da prisão preventiva estabelecida no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.o 12.403/2011. Admitida, portanto, a prisão preventiva no caso em apreço, necessário examinar a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. In casu, verifica-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados pelas declarações dos policiais, da vítima e das testemunhas, bem como pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo relatório policial (IDs 261052890 e 261053048 do processo de origem n.o 0710954-70.2025.8.07.0017). Quanto ao periculum libertatis, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, concluindo pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. Além disso, pontuou que houve ameaça de morte à vítima, dano ao veículo da vítima e que o paciente estava em regime aberto decorrente de condenação anterior. Confira-se (ID 261102545 do processo de origem n.o 0710954-70.2025.8.07.0017): “[...] Passo à análise da necessidade da segregação cautelar. No caso vertente, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão do indiciado. A materialidade e os indícios de autoria estão sobejamente demonstrados pelos depoimentos dos policiais condutores, da testemunha presencial e da vítima, bem como pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito que atestou lesões contusas na face do ofendido. Quanto ao periculum libertatis, a medida extrema é necessária para a garantia da ordem pública e para a proteção da vítima. A gravidade concreta da conduta é elevada, pois o autuado, em tese, ignorou a presença de agentes da segurança pública e partiu para a agressão física contra o cunhado, demonstrando audácia e periculosidade. Além disso, houve ameaça de morte e dano material ao veículo da vítima. As condições pessoais do autuado reforçam o risco de reiteração delitiva. Consulta ao sistema SEEU revela que o indiciado possui pena remanescente de 85% de uma condenação anterior, o que indica o descumprimento das condições de liberdade inerentes à execução penal em curso. Tais fatos demonstram que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) seriam insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto delitivo do agente e resguardar a incolumidade física e psíquica da vítima, com quem o autuado coabita. [...]” Com efeito, as circunstâncias do fato permitem concluir, neste juízo próprio das cautelares, que o estado de liberdade do paciente representa risco à ordem pública, por se tratar de lesão corporal praticada contra o cunhado no âmbito doméstico comprovada por exame de corpo de delito, salientando que consta no depoimento das testemunhas que o paciente agrediu a vítima na frente dos policiais, não respeitando a ordem dos policiais de não agredir a vítima; além de ter danificado grande parte do vidro do veículo da vítima (IDs 261052885, 261052886 e 261052887 do processo de origem n.o 0710954-70.2025.8.07.0017), circunstâncias essas que demonstram ousadia e menosprezo ao próximo e patrimônio alheio. Saliente-se que a conduta do réu é ainda mais reprovável quando se observa que os supostos delitos de lesão corporal – violência familiar, ameaça, dano e desobediência, foram praticados enquanto o réu se encontrava em regime aberto pela prática de crime anterior - tráfico de drogas, como se verifica no relatório da situação processual executória de ID 261060032 - Pág. 7 do processo n.o 0710954-70.2025.8.07.0017, o que implica em descumprimento das condições de liberdade inerentes à execução penal em andamento. Dessa forma, neste juízo de prelibação, verifica-se que a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, ao menos por ora, o cabimento das medidas cautelares alternativas. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de dezembro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura